Tribunal: TJMT
Processo: 8010381-53.2016.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVANETE BISSOLOTTI - CPF: 736.439.479-68 (RECORRENTE), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MORETO - CPF: 305.571.788-00 (ADVOGADO), NILSON GOMES MENEZES - ME - CNPJ: 07.098.824/0001-95 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAS PELO ANTIGO LOCATÁRIOS. DEVIDA A RESTITUIÇAO DOS VALORES. PROPRITÁRIA QUE NÃO PROCEDEU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. DANOS MORAIS AFASTADOS. AJUIZAMENTO DE TRÊS AÇOES DISTINTAS REFERENTES A MESMA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
NILSON GOMES MENEZES

- ME
postula reparação por danos materiais no valor de R$ R$ 530,34 (quinhentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), bem como danos morais em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Na qualidade de proprietária do imóvel, o procedimento de transferência, caberia a recorrente.

Diante disso, tenho que a proprietária deve se responsabilizar pelos danos materiais, consistentes nas faturas pagas pela empresa recorrida, no valor de no valor de R$ 265,17 (duzentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos), atualizado até 13.07.2016, conforme restou consignado na sentença, até porque, resta evidente que a empresa não usufruiu dos serviços da Energisa, durante o período relativo a tais pagamentos.

3.
Danos morais afastados. Isso porque, compulsando os autos, verifico que,
com relação a negativação do valor de R$432,89, a recorrida já foi restituída, e também já foi indenizada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pela empresa
GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA (locatária posterior), por força de sentença prolatada nos autos 8010379-83.2016.8.11.0012.

4.

A propósito, em consulta ao sistema Projudi e Pje, verifico que a recorrida ajuizou em 20/07/2016, uma ação em face da

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, GENESLAB CLASSIFICAÇÃO VEGETAL LTDA e IVANETE BISSOLOTTI (8010306-14.2016.811.0012), da qual pediu desistência.
5.

E, posteriormente, ajuizou na mesma data (29/08/2016) três novas ações:

a)
em face da GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA (8010379-83.2016.8.11.0012) que foi julgada procedente, consistente na restituição do valor pago de R$
R$432,89 e recebimento de R$5.000,00 a título de danos morais, conforme acima mencionado; b)
em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (8010380-68.2016.8.11.0012) que foi julgada improcedente, e
c)
e a presente ação em face da proprietária do imóvel.

6
.

Indícios de que a empresa recorrida, utilizou-se da situação para tirar proveito econômico, ajuizado três ações distintas, postulando pedidos de danos morais.

7.
Sentença parcialmente reformada tão somente para afastar a condenação a título de danos morais.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
NILSON GOMES MENEZES

- ME
postula reparação por danos materiais no valor de R$ R$ 530,34 (quinhentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), bem como danos morais em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 265,17 (duzentos e sessenta e cinco reais e dezessete) e danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada,
IVANETE BISSOLOTI
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela recorrida - id. 18227514 -.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020